Tribunal: TJMT
Processo: 1017794-30.2020.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017794-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 061.084.371-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (VÍTIMA), KAMILA DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 062.245.671-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI N.
8.069/1990) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO NA FORMA TENTADA – OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE SAÍRAM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE – FURTO QUALIFICADO CONSUMADO –
PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECONHECIMENTO DO
CONCURSO FORMAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar-se em desclassificação para a forma tentada, vez que os bens subtraídos saíram da esfera de disponibilidade do estabelecimento, ingressando na do agente, ocorrendo à consumação do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

Verificada a unidade de conduta e desígnios, bem como a consequente pluralidade de resultados, restará configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017794-30.2020.8.11.0003

APELANTE: GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 1017794-30.2020.8.11.0003, julgou precedente a inicial acusatória e condenou
Gabriel Siqueira Araújo
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em razão da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV do CP c/c art. 65, I e III, “d” do CP) e à pena de 01 (um) de reclusão pela prática do delito de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 c/c art. 65, I e III, “d” do CP), resultando na pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e pagamento de pena pecuniária, nos termos do art. 44, § 2º do CP.

O juízo
a quo
, determinou a prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, devendo o local e as condições ser fixadas pelo juiz executor e pagamento de 03 (três) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor (id. 85493142).

Colhe-se da denúncia que:

“(...) no dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 11h00min, no supermercado “Assaí Atacadista, localizado na Avenida Presidente Médici, s/nº, Bairro Vila Birigui, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado GABRIEL SIQUEIRA ARAÚJO, juntamente com a adolescente Kamila de Oliveira Lopes, previamente conluiados e com unidade de desígnios, subtraiu para eles ou para outrem coisas alheias móveis pertencentes ao referido supermercado, fato esse não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado e a referida adolescente entraram no aludido estabelecimento comercial e passaram a simular uma compra, colocando diversos produtos no interior de um carrinho e outros no interior de uma bolsa verde que Kamila de Oliveira Lopes portava.

A conduta criminosa praticada pelo denunciado e pela adolescente foi percebida por um funcionário do setor de prevenção de perdas do referido mercado, que passou a monitorar o casal pelas câmeras de segurança.

Durante o monitoramento, verificou-se que, após colocar diversos produtos no interior da bolsa de Kamila de Oliveira Lopes, o denunciado se separou da adolescente e saiu do supermercado sozinho, enquanto Kamila de Oliveira Lopes abandonou o carrinho no interior do supermercado e saiu por outra porta, carregando no interior da bolsa que portava diversos produtos furtados do estabelecimento.

Ato contínuo, já no estacionamento do supermercado, a adolescente foi abordada por funcionário, os quais encontraram no interior da bolsa que ela portava, 25 (vinte e cinco) frascos de desodorante dove e 02 (dois) pares de chinelos havaiana (apreendidos à fl. 05), avaliados em R$ 368,90 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa centavos – termo de avaliação de fl. 37). O denunciado, por sua vez, tentou fugir, porém foi localizado ainda nas imediações.

A polícia foi contatada e, em seguida, promoveu a prisão e apreensão dos diversos produtos subtraídos, conforme termo acostado na fl.05.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e, juntamente com a adolescente Kamila de Oliveira Lopes, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. No entanto, após realização de audiência de custódia, foi beneficiado com o instituto da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares.

Assim agindo, o denunciado praticou o delito capitulado no
artigo 155, § 4.º, inciso IV do Código Penal.

II – Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 11h00min, o denunciado
GABRIEL SIQUEIRA ARAÚJO
corrompeu e facilitou a corrupção da adolescente Kamila de Oliveira Lopes, com ela praticando a infração penal de furto qualificado, tal como narrado no tópico acima.

Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção da referida adolescente, inserindo e auxiliando na manutenção da referida menor na esfera da marginalidade, atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo
244-B da Lei n. 8.069/1990.

Por fim, da análise dos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado encontra-se sendo investigado pela prática de delitos de furto nos autos dos inquéritos policiais n.
os

0003788-46.2020.8.11.0064 e 0001640-62.2020.8.11.0003, ambos em trâmite na 2.ª Vara Criminal de Rondonópolis, tendo sido novamente preso no mês de junho de 2020 pela prática de delito de furto, conforme informações do auto de prisão em flagrante n.º 1011518-80.2020.8.11.0003.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
GABRIEL SIQUEIRA ARAÚJO

como incurso no
artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal e art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c.c art. 69, do Código Penal
(...)”
(sic do id. 85493063).

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2020 (id.85493099).

Regularmente citado, o apelante apresentou defesa prévia em 24 de fevereiro de 2021 (id.85493120).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 03 de março de 2021 (id. 8543136).

Em alegações finais apresentadas de forma oral, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia. A defesa, por sua vez, em alegações finais escritas, requereu a reclassificação para o delito de furto tentado, bem como a aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Em 09 de março de 2021, o magistrado
a quo,
Dr. Wagner Plaza Machado Junior, julgou procedente a exordial acusatória e condenou o apelante á pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Foi concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade (id. 85493142).

Irresignada com o édito condenatório, a Defensoria Pública pleiteia a reclassificação do delito para a modalidade tentada, a aplicação da redução da pena em decorrência da tentativa em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços) e a readequação da pena de multa (id.85493153).

Nas contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo parcial provimento do apelo defensivo, unicamente para o fim de reduzir a quantidade de dias-multa, adotando-se, no restante, os fundamentos contidos na sentença (id.85493159).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Élio Américo, é pelo parcial provimento do apelo defensivo, tão somente para readequar a pena de multa (id. 91097963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Gabriel Siqueira Araújo.

Nas razões do recurso, a defesa sustenta que:

“(...) nenhum objeto foi retirado da área da circunscrição do estabelecimento, razão pela qual, requer-se a reforma da sentença, a fim de ser reconhecido o delito em sua modalidade tentada com a redução de pena na fração máxima ali prevista de 2/3, porquanto o iter criminis percorrido pelo apelante demonstra que o delito restou distante da consumação (...)”

(sic do id. 85493153).

Alega que a conduta do apelante foi acompanhada integralmente pelos seguranças do supermercado, que abordaram a adolescente Kamila de Oliveira Lopes, que era quem trazia consigo os objetos furtados em uma bolsa, ainda dentro do estabelecimento, o que impediu a consumação do delito.

Da análise do caderno processual verifico que o apelante Gabriel Siqueira de Araújo, após subtrair os diversos objetos listados no
Termo de exibição e apreensão (id. 85493065 – página 6) e coloca-los na bolsa que a adolescente Kamila trazia consigo, saiu do supermercado sozinho, posteriormente Kamila abandonou o carrinho de supermercado e também saiu portanto a bolsa verde contendo os produtos furtados.

Enquanto o apelante conseguiu fugir a adolescente Kamila foi abordada no estacionamento do supermercado pelos seguranças, que acionaram a polícia.

Embora a adolescente não tenha sido ouvida em juízo, em sede policial narrou que:

“(...) estava acompanhando seu filho recém nascido que se encontrava internado na Santa Casa. QUE, afirma um amigo de GABRIEL SIQUEIRA, chamado JOÃO PAULO, foi até o local, e GABRIEL saiu do hospital para conversar com JOÃO PAULO; QUE, ambos combinaram o crime de furto no Supermercado Assaí, sendo que era para GABRIEL cometer o furto e que JOÃO PAULO PAULO compraria os desodorantes e os chinelos furtados; QUE, a declarante afirma que GABRIEL lhe pediu para o acompanhar até o supermercado para cometer o furto. QUE, a declarante afirma que GABRIEL lhe acompanhou durante a subtração dos produtos, porém na saída, a declarante saiu com os produtos, sendo abordada no estacionamento do supermercado; QUE, a declarante afirma que aceitou participar do furto, pois estão precisando de dinheiro para comprar produtos para seu filho recém-nascido (...)”
(sic do id. 85493065 – página 13).

Por sua vez, o segurança do estabelecimento comercial,
Gilberto Alves Santos, apesar de falhar a memória em razão do decurso de tempo entre a data dos fatos e o depoimento em sede judicial (mais de um ano), confirmou a declarações prestadas em sede policial, narrou que o furto foi cometido pelo apelante e pela adolescente, sendo que o apelante logrou êxito em evadir-se do recinto, enquanto a adolescente foi detida no estacionamento do supermercado.

Da mesma forma, os policiais militares que atenderam a ocorrência, PM Eduardo Jorge Gomes Ferreira e PM PM Mayk da Silva Parente ouvidos em juízo, confirmaram o teor dos depoimentos prestados durante o inquérito policial.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o PM Eduardo Jorge Gomes Ferreira narrou que foram acionados para comparecer ao supermercado Assaí, onde um casal teria cometido um furto, onde a mulher havia sido detida pelos seguranças ainda no local, enquanto o apelante foi preso por outra guarnição policial em frente ao Hospital Santa Casa, onde o filho deles, recém-nascido, estava internado e havia sido ali deixado pelos pais, tanto que o Conselho Tutelar foi acionado (relatório de mídia audiovisual id.85493138).

O próprio apelante, em sede judicial confessou a prática do delito de furto com a adolescente Kamila.

Além disso, as imagens das câmeras de segurança do local evidenciam que a adolescente saiu do interior do supermercado com a
res furtiva
sendo abordada no estacionamento. Assim, não há falar-se em desclassificação para a forma tentada, vez que os bens subtraídos saíram da esfera de disponibilidade do estabelecimento, ingressando na do agente, ocorrendo à consumação do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Ademais, a defesa postula a readequação da pena de multa, sustentando no caso dos autos a ausência de justificativa idônea ou ao menos do critério de fixação da quantidade de dias-multa.

Neste ponto, verifico que assiste razão à defesa.

É cediço que
a fixação da pena de multa deve manter proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, o Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Dessa maneira, se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

No caso em apreço, o magistrado
a quo
fixou a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa já na primeira fase, não havendo nenhuma circunstância judicial a ser valorada.

Assim, não incidindo agravante ou causas de aumento da pena, fixo a pena de multa no mínimo legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, verifico que a sentença comporta retificação
ex officio
no que se refere à modalidade de concurso de crimes.

Cabe esclarecer que verificada a unidade de conduta e desígnios, bem como a consequente pluralidade de resultados, restará configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, vejamos:

“Art. 70 – Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

Na presente situação, observo que os crimes de furto qualificado e corrupção de menor ocorreram mediante conduta que se desenvolveu em um mesmo contexto fático, pois a ação, desde o princípio foi dirigida com o intuito de praticar, mediante concurso de pessoas, subtração de coisa alheia. Da mesma forma, restou caracterizado o crime de corrupção de menores, uma vez que a ação foi executada na companhia de adolescente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E DE PLURALIDADE DE CONDUTAS. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO QUE PRESCINDE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

2. No caso dos autos, verifica-se a existência de concurso formal entre os crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática do delito do furto qualificado, constatando-se, assim, uma só ação para a prática de dois crimes.

3. Não há que se falar em reexame de provas, tendo em vista que a aplicação da regra do concurso formal de crimes no presente caso amparou-se na narrativa dos fatos consignados no acórdão impugnado, no qual se verificou a inexistência de condutas distintas e desígnios autônomos, tendo ambos os delitos ocorridos no mesmo contexto fático. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 617.526/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)”

Nestes termos, em conformidade com o entendimento da corte superior, afasto a aplicação do concurso material e procedo com o redimensionamento da reprimenda dos crimes em concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

Portanto, aplico o aumento em 1/6 (um sexto) em razão da prática dos dois crimes, considerando a reprimenda mais grave, referente ao crime de furto qualificado, fixo a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para readequar a pena de multa em favor do apelante Gabriel Siqueira Araújo, e
de ofício
, aplico o concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, de modo que redimensiono a pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021